Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Processo : 0710061-43.2019.8.07.0000 DECISÃO Os autores foram intimados para emendar a petição, a fim de incluir no polo passivo da ação litisconsorte necessário ou prestar os devidos esclarecimentos[1]. Em resposta[2], pediram o prosseguimento do feito, afirmando, peremptoriamente, que “o Distrito Federal jamais figurou nos procedimentos administrativos e judiciais relativos à discussão da presente rescisória”. Disseram que isso pode ser constatado não apenas pelos documentos que instruem o aludido petitório, mas “também através dos autos eletrônicos do processo n. 0021039-75.1986.8.07.0001, que conta com cerca de 9.000 (nove mil) documentos digitalizados sobre a desapropriação das terras dos autores”. Acontece, em primeiro lugar, que, constituindo a ação rescisória processo autônomo, a parte deve instruí-la com todos os documentos que possibilitem a exata compreensão da controvérsia travada na origem, não podendo pretender fazê-lo mediante simples referência a peças processuais ou documentos que não vieram aos autos da rescisória. Ao depois, é bem verdade que tramita no STJ a AR n. 5158/DF movida pelos aqui autores, buscando a desconstituição do julgado que confirmou a nulidade da execução relativa à área remanescente, não incluída no acordo homologado, que é objeto da ação anulatória matriz. Consta que a execução foi anulada por falta de título executivo judicial e porque o Distrito Federal não integrou a relação processual. No entanto, não cabe discutir nestes autos as razões que afastariam a participação do Distrito Federal naquela execução, onde proferida a decisão que se pretende rescindir por meio da ação rescisória proposta no STJ. Assim, nenhuma pertinência a juntada, em id. 15660508, de cópia de peças processuais dos embargos à execução julgados improcedentes, a fim de afastar a preliminar de litisconsorte passivo necessário. Aqui, cabe apenas verificar se o Distrito Federal integrou a relação processual da ação matriz. E, como anotado na decisão pretérita (id. 14468189), “há relatos nos autos da participação do Distrito Federal nas ações originárias”. Ademais, em consulta processual aos autos de origem n. 2001.01.1.072648-4, por meio do sítio eletrônico do TJDFT, consta o registro de despacho proferido em 19.01.2011, deferindo ao Distrito Federal seu pedido de restituição de prazo para manifestação. Há ainda a informação de que, após a sentença, os embargos de declaração do Distrito Federal foram conhecidos e providos, para distribuir entre a Terracap e o Distrito Federal os honorários de sucumbenciais, em razão da participação de ambos no feito. Confira-se trecho da decisão: Fls. 2.756/8 e 2.779. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, visando resolver omissão, dizendo que a sentença embargada não disse a respeito da repartição da verba honorária decorrente da sucumbência. Também reclama dizendo que a sentença necessita ser aclarada no que toca à descrição do objeto da adjudicação. [...] No caso presente, a Terracap e o Distrito Federal atuaram conjuntamente e de modo concreto, visando a prestação jurisdicional ao final reconhecida com a sentença. (Negritado) Os esforços foram empreendidos por ambos os patrocínios, de modo que assim fazem jus à verba honorária fixada. (Negritado) Assim, tal verba haverá de ser rateada entre os diversos e respectivos patrocínios, da Terracap e do Distrito Federal. [...] Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para declarar que a verba honorária fixada com a sentença deverá ser repartida, meio a meio, entre o patrocínio da Terracap e o patrocínio do Distrito Federal. (Negritado) No mais, mantém-se a sentença nos termos em que foi proferida. P. R. I. Brasília - DF, segunda-feira, 22/08/2011 às 18h49. Portanto, a despeito de a ação anulatória ter sido proposta inicialmente apenas pela Terracap[3], independentemente de decisão expressa na origem para admissão do Distrito Federal no feito, inquestionável que o ente distrital integrou a lide originária, devendo ser incluído no polo passivo desta ação rescisória, sob pena de extinção. Com efeito, “Nas ações rescisórias integrais devem participar, em litisconsórcio unitário, todos os que foram parte no processo cuja sentença é objeto de rescisão” (AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/02/2014). Ante o exposto, emende-se a petição inicial para incluir o Distrito Federal no polo passivo. Ademais, para a compreensão da controvérsia, instrua-se o feito com cópia de outras peças dos autos originários, especialmente, da contestação ofertada, réplica, razões da apelação interposta e das respectivas contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14468189. [2] Id. 15660507. [3] Id. 9121178 – p. 2/18.